Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VAREJISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. NÃO REPASSE DE VALORES. FRAUDE. NÃO COMPROVADO A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar a quantia de R$2.494,00 a título de danos materiais, desbloquear e reinserir a autora em seus sistemas, bem como ao pagamento de R$1.000,00, a título de dano moral. Em suas razões, sustenta que não cabe ao recorrente a responsabilidade por autorizar ou negar qualquer transação. Alega que o risco da aceitação de transações na modalidade cartão virtual é inerente ao risco do negócio da recorrida, não podendo imputar a responsabilidade de falha na transação ao recorrente. Por fim, aduz que não há justificativa para fixação de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.

III. As relações comerciais entre operadoras de cartões e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço, ao identificar realização de operações fraudulentas no cartão por meio da operadora, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação, art. 14, do CDC. O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

IV. Consoante ao dispositivo legal extrai-se que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor. Na espécie, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar uma daquelas causas, ou mesmo de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, do CPC).

V. Com efeito, o lançamento de venda realizada de forma fraudulenta faz incidir sobre o recorrente a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.

VI. No caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade das vendas. Ao contrário, se limitou a afirmar que as vendas contestadas foram realizadas e que decorreram de negligência da comerciante. Além de imputar à autora a responsabilidade da segurança do sistema, o que se mostra descabido, pois o serviço de gerenciamento das vendas e a segurança são inerentes ao recorrente que é remunerado por este serviço. Com efeito, escorreita a sentença neste ponto.

VII. No tocante ao pedido de dano moral, consigna-se que para a concessão da reparação pretendida, seria necessária a comprovação do abalo moral, que se constitui na lesão a algum dos atributos da personalidade, o que não ocorreu no caso em análise. Ainda que tenha havido algum vício na prestação do serviço, não houve comprovação de lesão aos direitos de personalidade. Nesse contexto, a situação vivenciada pelo recorrente não justifica o arbitramento de indenização por dano moral, cuidando-se apenas de mero inadimplemento contratual, devendo ser afasta a condenação por dano moral. Precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1608302, 07226290220218070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022.)

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para afastar a condenação por danos morais, mantido os demais termos. Sem custas e honorários, ante recorrente não vencido na sua integralidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.